Tribunal: TJDFT
Processo: 0742468-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742468-60.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDEON VAZ FERREIRA APELADO: MARIA NEIDE BISPO JUSTINO DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Valdeon Vaz Ferreira contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Há informação nos autos de que o imóvel objeto da controvérsia instaurada na presente demanda pertence ao Poder Público (id 71141795 e 71141548). Intimem-se as partes para esclarecer especificamente o fato e, em caso afirmativo, manifestarem-se sobre a ausência de interesse processual de propor ação de reintegração de posse em área pública no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator